Tribunal: TJDFT
Processo: 0715777-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Furto simples. Princípio da insignificância. Pena. Fração. Regime prisional. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime de furto.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos para se reconhecer o princípio da insignificância; (ii) fração de aumento por circunstância judicial negativa; (iii) regime prisional.
III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
4. Não se reconhece o princípio da insignificância se o réu é multirreincidente em crimes contra o patrimônio, ainda que o valor do objeto furtado seja inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época do fato.
5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6. Conquanto reincidente o réu e desfavoráveis três circunstâncias judiciais (antecedentes, conduta social e circunstâncias), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa – furto de bem de ínfimo valor (R$ 55,00) -, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, “a” e § 3o; e art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.11.04. STJ, AgRg no HC 988497/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJen 10.4.25. TJDF, acórdão 1237755, 00005715720188070005, Relator: Des. Mário Machado, 1a Turma Criminal, PJe: 27/3/2020).